Tribunal: TJES
Processo: 0002307-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002307-51.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA LOURENCO DA CONCEICAO
APELADO: FABIO CRISTIAN SIMOES RODRIGUES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FRAGILIDADE DAS PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pela suposta vítima em face de sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das acusações de perseguição (art. 147-A, do CP) e vias de fato (art. 21, da LCP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a materialidade e a autoria do crime de perseguição e da contravenção penal de vias de fato encontram-se comprovadas nos autos; e (
ii
) avaliar se a absolvição do réu foi adequada à luz do princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem reconhece a inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação, uma vez que a palavra da vítima, embora relevante nos crimes envolvendo violência doméstica, não foi corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhas ou documentos, restando isolada nos autos.
Quanto ao crime de vias de fato, a ausência de laudo pericial ou outros indícios materiais inviabiliza a comprovação da materialidade, não havendo testemunhas que presenciaram o alegado tapa desferido pelo réu na vítima.
Em relação ao crime de perseguição (
stalking
), o conjunto probatório revela inconsistências nos depoimentos da vítima e ausência de elementos que demonstrem a reiteração ou intenção dolosa do réu em causar lesão ou perturbação contínua à liberdade da ofendida.
A conduta posterior da vítima, que teria solicitado empréstimo do cartão de crédito ao réu após os fatos, reforça a ausência de temor ou constrangimento duradouro, enfraquecendo a tese acusatória de perseguição reiterada.
O Ministério Público, em suas manifestações em primeiro e segundo graus, pugna pela manutenção da absolvição, destacando a insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
A jurisprudência predominante estabelece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser considerada com cautela e não pode, de forma isolada e em desconformidade com o restante das provas, ensejar condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 147-A; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048180171745, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 09.03.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0002354-56.2017.8.08.0049, Rel. Des. Willian Silva, j. 07.10.2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
É
SSICA LOUREN
Ç
O DA CONCEI
ÇÃ
O
, inconformada com a r. sentença (id. 11227018), proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
) em diversas oportunidades compreendidas entre o final do ano de 2021 e início de 2022, o denunciado perseguiu a vítima JÉSSICA LOUR
ENÇ
O DA CONC
E
IÇ
Ã
O, por razões da condição de sexo feminino, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Também revelam os autos que, na noite de 23/02/2022, em frente ao portão da residência da vítima, localizada no Bairro Jockey de Itaparica, neste município, o
D
enunciado cometeu vias de fato em desfavor da referida vítima, conforme narra o Boletim Unificado
nº
7123141,
à
s fls. 18/19, e Termo de Depoimento da vítima,
à
s fls. 07.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um breve relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) meses. Após o término do relacionamento, em agosto de 2021, o denunciado, inconformado, começou a perseguir a vítima de modo reiterado, se informando previamente a respeito da localização da vítima e comparecendo aos locais em que ela trabalhava e costumava frequentar, a exemplo da pracinha do bairro Coqueiral e de um bar que a v
í
tima se encontrava com amigas, de modo a perturbar sua liberdade e privacidade.

Revelam as peças informativas que, na noite dos fatos, a vítima foi a um bar no município de Vitória/ES. Ao chegar no local, mais uma vez em busca da vítima, e ao notar que esta última estava acompanhada, o Denunciado ficou alterado e fez comentários jocosos sobre a vítima e seu companheiro para que todos escutassem, o que fez com que a vítima decidisse ir para casa.

Ao chegar em sua residência a bordo de seu veículo, a vítima constatou que o Denunciado já a esperava no portão de sua casa e, ao avistá-la, o Denunciado passou a gritar com a mesma, proferindo xingamentos, sendo que, ao sair do carro na tentativa de acalmar o Denunciado, a vítima sofreu um tapa em seu rosto.”
.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
F
Á
BIO CRISTIAN SIM
Õ
ES RODRIGUES
da acusação de prática da conduta delituosa descrita no artigo 147-A, do Código Penal (perseguição), e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender, em resumo, que:

“Quanto a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), compulsando os autos verifico que não existe laudo de lesão corporal, o que prejudica a análise da materialidade, mas não impede a verificação, caso houvessem outras provas convergindo para a caracterização da contravenção.

Entretanto, não há testemunhas oculares do fato, os policiais, condutores da diligência, não estavam presentes na hora do ocorrido, e, em depoimento em sede de Inquérito Policial, não mencionaram se a vítima estava ferida ou se apresentava algum sinal condizente com o narrado pela mesma.

Assim, não há comprovação de materialidade/existência do crime.

Ressalto que, não obstante a palavra da vítima ganhar peso especial de prova nos feitos submetidos à Lei Maria da Penha, ela, por si só, não tem o condão lastrear uma condenação.

Assim, diante da inexistência de provas, não há que se falar em condenação.

Quanto ao crime de Perseguição, a conduta nuclear contida no art. 147-A do CP é clara “perseguir alguém, reiteradamente”, o que não ficou claro no feito. Na mesma toada da análise do crime de contravenção penal, verifico que a única prova dos autos seria a palavra da vítima, contudo não é possível uma condenação sem arcabouço probatório que a sustente.

Ademais, a conduta da vítima, após a data dos fatos demonstra que esta não se amedrontou com as supostas atitudes do réu, visto que em data posterior ao ocorrido a vítima teria pedido emprestado o cartão de crédito do réu para fazer uma compra no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme demonstrado em documentos juntados pela defesa deste último às fls. 108/114, 118/125 e ID 36811699 e ID 41139151.

Por fim, o Ministério Público, denunciante, detentor do direito da Ação, pugnou pela absolvição, visto que, após a instrução criminal, assim entendeu.

Todos esses fatos levam a imperiosidade da absolvição por falta de provas e em observação ao princípio do
in dubio pro reo
.”.

Diante dessa conclusão, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica a ora apelante, interpôs o presente recurso sustentando que a materialidade do crime de perseguição (
stalking)
imputado ao réu encontra-se comprovada pelas declarações da própria vítima, à fl.103.

Nesse contexto, entende que restou “incontroverso o fato de que o denunciado já estava esperando a vítima em sua residência, bem como que este tenha proferido xingamentos em face dela, uma vez que o próprio acusado o admitiu”, razão pela qual a condenação no presente caso deve prevalecer.

Ocorre que, a despeito da vítima ter narrado a ocorrência dos supostos delitos praticados pelo réu, certo é que seu depoimento é isolado, além de apresentar inúmeras inconsistências quando posto em confronto com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

No ponto, conforme bem pontuado nas contrarrazões recursais, “encerrada a instrução criminal, não restou demonstrado que o acusado tenha agido com dolo de causar lesão em sua conduta, ou seja, de que tenha agido com
animus laedendi
ou
animus vulnerandi
, faltando ao feito a prova da existência do fato e a prova de que o acusado não concorreu para a infração penal.

Ressalto que a informação da vítima tanto na fase policial, quanto prestada em Juízo, de que o acusado a perseguia reiteradamente, não a deixando em paz, e no dia dos fatos, ele fora ao bar no Triângulo das Bermudas, em Vitória/ES, para revê-la, visto que a testemunha Simone, que declarou perante este Juízo que estaria acompanhando o acusado em um bar em Vitória. Vejamos parte de suas declarações:

“DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL FLS. 09:

[...] que ontem, dia 22/02/2022, por volta das 21h30min, enquanto estava em um bar em Vitória com Igor, rapaz que a declarante está conhecendo, Fábio chegou sem avisar e muito alterado; que Fábio chegou dizendo ‘o vingador chegou’; que Fábio chegou acompanhado de uma menina chamada Simone, mas mesmo assim ficou jogando piada para a declarante e Igor; que resolveu ir embora para casa para evitar confusão [...].

DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE ESTE JUÍZO FLS. 103:

[...] que no dia 22/02/2022, após persegui-la no bar no Triângulo das Bermudas em Vitória/ES, depois na Distribuidora de Bebidas em Gaivotas/VV/ES, culminando a perseguição no portão da residência da Depoente [...]

DEPOIMENTO SIMONE BRAGA fls. 66/67 (namorada do acusado):

[...]QUE perguntada acerca dos fatos em apuração, respondeu que estava ‘ficando com FÁBIO no dia dos fatos e foram a um bar localizado na Praia do Canto; QUE chegando no bar, encontraram JÉSSICA, que também estava acompanhada de outro rapaz; QUE haviam outras pessoas, tanto na mesa de JÉSSICA, quando na mesa de FÁBIO e da declarante; QUE FÁBIO ficou visivelmente incomodado com a presença de JÉSSICA e do companheiro dela, fato que deixou, inclusive, a declarante constrangida; QUE FÁBIO fez questão de sentar virado de frente para JÉSSICA e o companheiro dela, no qual trocaram provocações; QUE perguntada que tipo de provocação se deu que FÁBIO e o companheiro de JÉSSICA trocavam olhares e ‘cresciam’ um para o outro QUE em dado momento os dois se levantaram e iniciaram uma discussão verbal, tendo JÉSSICA prontamente se levantado para interferir; QUE perguntado o teor da discussão, respondeu que não ouviu, [...]”.

Ou seja, diante dos referidos depoimentos, verifica-se que Simone, namorada do acusado, estava no bar e coincidentemente encontraram-se com a vítima, ex-namorada de Fábio, porém não há comprovação de que o acusado foi ao bar para encontra-se com ela, haja vista que havia outras pessoas no bar que para lá foram para encontrar-se tanto com Simone, quanto com o acusado, tendo se incomodado ao ver a ex-namorada, com outro homem, o que é natural ao se deparar com a sombra do ex, acompanhado e sendo feliz com outra pessoa, de outro relacionamento, porém o constrangimento do acusado não pode ser interpretado como
stalking.

Desse modo, muito embora, em regra, adote o entendimento acerca da prevalência do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, no caso em comento, contudo, a palavra da ofendida não se mostra amparada por outras provas, em especial na testemunhal produzida em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI 11.340/2006 SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica não é absoluta, e, muito embora tenha relevante valor probante, somente deve ser considerada como alicerce para embasar uma condenação quando harmônica com as demais evidências insertas no caderno processual.
2. Destarte, não se pode deixar de considerar que a versão da vítima não trouxe harmonia com as demais provas constantes nos autos, fazendo instaurar, no mínimo, uma dúvida que desautoriza o veredicto condenatório, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
consagrado no artigo 5º, inciso LVII da Constituição da República. 3. Absolvição mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180171745, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito do crédito que deve ser depositado na palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, há dúvidas quanto a autoria, sendo temerária a admissibilidade positiva quanto a imputação, que não pode ser lastreada em meras suposições
. Recurso não provido. (TJES; APCr 0002354-56.2017.8.08.0049; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 07/10/2020; DJES 30/10/2020).

E não é só. Válido destacar que o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição pugnou pela manutenção da absolvição do ora recorrido, firme na seguinte premissa:

“Aliado a fragilidade das provas em razão das incongruências apresentadas no depoimento da vítima, não havendo nos autos, certeza de que tenha ocorrido o crime de perseguição supostamente praticado pelo acusado, e considerando que não restou comprovado nos autos ter o réu concorrido para a prática do referido crime a ele imputado na exordial, havendo apenas indícios, razão pela qual, conforme preceitua a Código de Processo Penal e a Constituição Federal, deve a questão ser resolvida em benefício do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, não merece reparo a r. sentença absolutória ID 45670371, devendo ser mantido inalterado o decisum absolutório de 1º grau.”.

Além disso, o judicioso parecer ministerial consignou que “o réu juntou ao feito documentos que demonstram que, após os fatos, a ofendida teria mantido, espontaneamente, conversas com ele, inclusive lhe solicitando o cartão de crédito emprestado, conduta esta que, a meu ver, é incompatível com a de uma pessoa que alega estar sofrendo perseguição do seu ex-namorado”, razão pela qual a manutenção da absolvição do ora apelado, Fábio Cristian Simões Rodrigues, é a medida que se impõe.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume todos os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)